Tribunal: STF
Processo: HC 258883
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se pleiteia a revogação da medida cautelar de suspensão do exercício de função pública. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão que impôs ao paciente — Auditor do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, de quem se espera conduta orientada ao interesse público — a suspensão do exercício das funções públicas não se baseia em meras suposições, mas em fatos concretos que evidenciam tanto a gravidade da conduta imputada, diretamente vinculada à função que exercia, quanto o fundado receio de reiteração delitiva, circunstâncias que legitimam a adoção da medida cautelar.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.